Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-36.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas, vez que inferiores ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO. Capitalização admitida no caso concreto. Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas, vez que inferiores ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO. Capitalização admitida no caso concreto. Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Admissibilidade da cobrança, conforme o entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. Devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, conforme entendimento pacificado no EREsp 1413542/RS. IOF. Legalidade da cobrança, mediante pagamento do imposto na forma financiada (REsp 1.251.331/RS). Custo Efetivo Total (CET) do contrato que constitui índice meramente informativo, inexistindo abusividade no percentual estipulado. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.